Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-27.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS DISTINTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixando a pena em 02 meses e 04 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a aplicação analógica do instituto da delação premiada à confissão espontânea, para fins de redução da pena na terceira fase da dosimetria, bem como verificar a correção da valoração das circunstâncias agravantes e atenuantes na fixação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, possui natureza jurídica de atenuante genérica da segunda fase da dosimetria, com efeitos limitados à admissão da própria conduta pelo réu.
4. A delação premiada constitui instituto autônomo, regulamentado pela Lei no 12.850/2013, caracterizando-se como negócio jurídico processual condicionado à colaboração eficaz para elucidação de crimes complexos, não se confundindo com a mera confissão.
5. Inexiste lacuna legislativa a justificar a aplicação analógica, pois o ordenamento jurídico confere tratamento específico e diferenciado a cada instituto, em observância ao princípio da legalidade.
6. Tendo havido confissão e tratando-se de réu multireincidente, a compensação deve ser parcial, prevalecendo a reincidência, sendo adequada a majoração da pena na fração de 1/12.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, I e II, “f”, 65, III, “d”, 77, I, e 147; Lei no 12.850/2013, art. 4o; CF/1988, art. 5o, XXXIX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 231; STJ, Súmula no 269; STJ, Súmula no 588; STJ, REsp no 1.852.049/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.10.2020; STF, RE no 597.270-QO-RG/RS (Tema 158); TJDFT, Acórdãos no 1975607, no 2060525 e no 2041664.